Tribunal: TJDFT
Processo: 0712632-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712632-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JENNIFER DE CARVALHO MEDEIROS AGRAVADO: F.F IMOBILIARIA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOAO AFONSO CARDOSO NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela devedora, ora agravante. A agravante afirma que apresentou documentos que demonstram que a conta na qual houve a penhora é conta salário. Defende que a verba é impenhorável e configura direito social fundamental nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e do art. 7o, inc. X, da Constituição Federal. Assegura que a conta acima mencionada é utilizada apenas para o recebimento dos salários mensais e para o pagamento de despesas domiciliares. Avalia que a decisão agravada não demonstrou concretamente por qual razão sua conta poupança estaria descaracterizada e, portanto, seria penhorável. Argumenta que a conta bloqueada é conta poupança, em que deposita valores para sua subsistência. Sustenta que a utiliza apenas como uma conta poupança, na qual mês a mês deposita dinheiro e, nos esporádicos momentos em que necessita, busca sua reserva para complementar seus gastos. Ressalta que a conta poupança é impenhorável por previsão do art. 833, incs. IV e X, do Código de Processo Civil. Considera que a penhora desses valores caracteriza grave medida que põe em risco a sua subsistência. Alega que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o valor de até quarenta (40) salários mínimos depositado em qualquer tipo de conta bancária é impenhorável. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 57381144). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que os bens do devedor, em regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. As exceções à regra da impenhorabilidade, todavia, estão previstas legalmente, de maneira expressa. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos. A impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça concedeu interpretação extensiva à regra prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil ao consignar que é impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos poupada, seja em papel moeda, conta corrente, caderneta de poupança propriamente dita, Certificado de Depósito Bancário (CDB), Recibo de Depósito Bancário (RDB) ou fundo de investimento, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia (decorre da cobrança de alugueis). O montante bloqueado é inferior a quarenta (40) salários mínimos e não há comprovação de abuso, má-fé ou fraude da devedora. O débito em questão não se enquadra nas hipóteses de exceção à impenhorabilidade, motivo pelo qual o bloqueio efetuado deve ser desfeito. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator